Tribunal: TJDFT
Processo: 0730938-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730938-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INALDO ROCHA LEITAO RECORRIDA: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE RECURSO. INOVAÇÃO DE TESE. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. MÉRITO. REAJUSTE CONTRATUAL. ACORDO TÁCITO. SUPRESSIO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. MULTA DO § 8o DO ART. 334 DO CPC. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando parte da tese recursal não foi suscitada pelos demandantes e nem apreciada na sentença, tem-se caracterizada a inovação recursal, o que impõe, neste ponto, o exercício do juízo negativo de admissibilidade. 2. O pagamento parcial do débito feito pós-citação importa reconhecimento da procedência do pedido, e não perda superveniente do interesse de agir. 3. O conjunto probatório revelou que o reajuste anual do valor do aluguel foi feito de acordo com o índice previsto no contrato e seguindo os parâmetros legais, de modo que o pagamento feito com base no valor desatualizado não exime o devedor do pagamento da diferença. 4. Demonstrada a atitude ativa da locadora em exercer o seu direito, insustentável a tese de incidência do instituto da supressio com o intuito de afastar o reajuste aplicado ao contrato no ano de 2019. 5. Não se exige o comparecimento da parte à audiência de conciliação na forma exclusivamente pessoal, admite-se que os litigantes estejam representados por mandatários, mediante procuração com poderes para transigir. 6. Incabível a aplicação da multa do art. 334 do CPC, uma vez que a autora estava devidamente representada por sua advogada na audiência de conciliação. 7. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 18 da Lei 8.245/1991, 322 e 422, ambos do Código Civil, sob argumento de que o reajuste do aluguel está sendo cobrado de forma ilegal, pois foi estabelecido um acordo tácito com a Consult Imóveis, administradora do contrato, para que o valor do aluguel não sofresse reajuste no ano-calendário de 2019, utilizando como reforço de argumento o fato de os pagamentos terem sido recebidos sem oposição até junho do referido ano. Alega a incidência do fenômeno da supressio, pois o não-exercício do direito de reajustar a locação no momento oportuno gerou para a locadora a perda do direito de efetuá-lo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 18 da Lei 8.245/1991, 322 e 422, ambos CC, porque ultrapassar os fundamento do acórdão no sentido de que “considerando a previsão contratual de reajuste anual com base no IGP-M, a sua efetiva aplicação no curso do contrato, estando o percentual fixado em patamar inferior e, portanto, mais benéfico ao locatário, tem-se que a prestação de R$ 9.141,00 (nove mil cento e quarenta e um reais) não violou os parâmetros contratuais e legais, sendo este o valor mensal do aluguel” (ide 25646754) e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003